Tribunal: TJSP
Processo: 2304219-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DOS VALORES, QUE EMBORA ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE, SERIAM PROVENIENTES DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE DEVEDORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.